Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENCAMPAÇÃO. ENUNCIADO No 628. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI LOCAL No 1.254/1996. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. APREENSÃO ADMINISTRATIVA. ENUNCIADO No 323. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. FINALIDADE COERCITIVA NÃO COMPROVADA. AUTUAÇÃO FORMALIZADA EM DESFAVOR DE TERCEIRO. OPERAÇÃO DESCONSTITUÍDA E VALOR ESTORNADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é o remédio jurídico admissível para resguardar direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal e art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009), diante da prova pré-constituída do ato ilegal.
2. O ato praticado por agente no exercício de competência delegada legitima a impetração contra a própria autoridade delegada (art. 1o, § 1o da Lei no 12.016/2009, nos termos do enunciado no 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2.1. Se as informações forem prestadas pela autoridade hierarquicamente superior, deve ser aplicada a teoria da encampação, nos termos do anunciado no 628 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. Em virtude do disposto na Lei local no 1.254/1996, considera-se irregular a circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo (art. 57, inc. I), admitindo-se, em tese, apreensão administrativa (art. 62, inc. III).
4. O enunciado no 323 da Súmula do Excelso Superior Tribunal Federal, que veda apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a exigibilidade de tributo, não é aplicável automaticamente, mas requer a demonstração da aludida finalidade eminentemente coercitiva.
5. O auto de infração foi lavrado em desfavor de terceiro, sendo que a operação fiscal foi tornada sem efeito, inexistindo débito tributário constituído em desfavor da impetrante, nem sequer indícios da prática de ilícito penal. 5.1. A manutenção da apreensão, em casos como o presente, afigura-se desproporcional e desarrazoada, devendo a Administração valer-se das vias próprias para a satisfação do respectivo crédito tributário.
6. Segurança concedida.